Tribunal: STJ
Processo: 0026027-56.2017.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912224 - ES (2025/0134252-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO -
SP197485
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
LETÍCIA VILA REAL REISEN DIAS - ES025462
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52445265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 75bcb8cf-f007-4043-ab3d-ad71365392e2

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52445265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 75bcb8cf-f007-4043-ab3d-ad71365392e2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912224 - ES (2025/0134252-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO -
SP197485
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
LETÍCIA VILA REAL REISEN DIAS - ES025462
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por EDP ESPÍRITO SANTO
contra decisão monocrática, proferida pelo
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo em
Recurso Especial não foi conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo
único, I, ambos do RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica do
fundamento da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 658/659e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
Documento eletrônico VDA51574966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:47:01
Código de Controle do Documento: 719079ae-22ae-461e-a232-fa18b6b8b89a

(...) impugnou de forma específica todos os fundamentos que levaram o Eg.
Tribunal a quo a inadmitir seu apelo nobre.

A agravante trouxe, para cada ponto impugnado, além de suas razões,
jurisprudência e doutrinas favoráveis à sua tese defensiva.

No Capítulo III (do agravo em recurso especial) a EDP discorreu de forma
clara e direta sobre a violação aos artigos 105, III, a, da CF/88.

Nesse capítulo a EDP demonstrou o equívoco cometido pelo Tribunal a quo,
já que a Apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada,
devolvendo, ainda, ao conhecimento do tribunal todas as questões, ainda que
a sentença não as tenha julgado por inteiro, na forma do artigo 1.013, §1o, do
Código de Processo Civil.
(...)

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 663/668e).
Impugnação
às fls. 658/659e.
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
Não exercido o juízo de retratação (fl. 678e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 691e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito
de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob o fundamento de
que incidiriam, por analogia, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal
segundo as quais, respectivamente, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e "o ponto omisso da
Documento eletrônico VDA51574966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:47:01
Código de Controle do Documento: 719079ae-22ae-461e-a232-fa18b6b8b89a

decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento" (fls. 604/607e).
Entretanto, as razões do Agravo apresentam conteúdo genérico, porquanto
apenas afirmada a não incidência dos mencionados óbices de admissibilidade, mas
ausente a demonstração quanto ao modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal a
acerca dos dispositivos apontados como violados (fls. 610/618e), não impugnando,
quo
de forma específica, o fundamento adotado na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o
não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITU
O
APELO
ESPECIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.072.941/MG,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do art. 932,
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182
art. 253,
do STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.426.264/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que,
"[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos" (AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.704.228/RS,
Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO
DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Documento eletrônico VDA51574966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:47:01
Código de Controle do Documento: 719079ae-22ae-461e-a232-fa18b6b8b89a

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Importante notar, ainda, que a aplicação de óbices de admissibilidade é
casuística, pelo que, a depender do modo como apreciada a questão pelos tribunais de
2o grau de jurisdição e da forma utilizada pelo causídico para a defesa dos interesses da
parte, por meio de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial, os recursos
conseguem superar a barreira do conhecimento.
Dessa maneira, a indicação, nas razões do Agravo em Recurso Especial, de
julgados desta Corte em que os óbices de admissibilidade foram superados e o mérito do
Recurso Especial foi analisado, por si só, não tem o condão de revelar o atendimento do
princípio da dialeticidade.
Além disso, não merece guarida a alegação no sentido de que a decisão
recorrida teria sido genérica, porquanto presentes os elementos identificadores do
processo em análise e, portanto, tal argumento não se revela capaz de desincumbir a
Agravante do seu ônus de impugnação específica.
Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com
a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51574966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:47:01
Código de Controle do Documento: 719079ae-22ae-461e-a232-fa18b6b8b89a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.224 / ES
Número Registro: 2025/0134252-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00260275620178080024 260275620178080024
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADOS : RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO - SP197485
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
LETÍCIA VILA REAL REISEN DIAS - ES025462
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
Documento eletrônico VDA52417931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:31
Código de Controle do Documento: 77df5130-1d84-4209-954d-eea70efdd7a9

AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADOS : RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO - SP197485
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
LETÍCIA VILA REAL REISEN DIAS - ES025462
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:31
Código de Controle do Documento: 77df5130-1d84-4209-954d-eea70efdd7a9